Tribunal: TJMT
Processo: 1057111-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057111-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 640.633.642-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1057111-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1057111-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Marcia Ribeiro da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela autora, declarando a nulidade do ato de convocação que tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de papiloscopista. A decisão determinou a realização de nova convocação com notificação pessoal da candidata e a reabertura do prazo para apresentação de documentos e aferição dos requisitos para a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a convocação da candidata exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do certame, sem a devida notificação pessoal, viola os princípios da publicidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação e posse de candidato aprovado em certame público devem observar os princípios da publicidade e razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do chamamento no Diário Oficial quando decorrido longo período entre a homologação do resultado e a convocação.

4.

A administração pública deve adotar todos os meios razoáveis para assegurar a ampla publicidade dos atos administrativos, especialmente quando o lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação compromete a previsibilidade e o acompanhamento pelo candidato.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em tais casos, a ausência de notificação pessoal afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade, tornando o ato administrativo inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A convocação de candidato aprovado em certame público deve observar os princípios da publicidade e razoabilidade, sendo insuficiente a publicação exclusiva em Diário Oficial quando transcorrido longo período desde a homologação do resultado.

2.

A ausência de notificação pessoal da candidata, quando há grande lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, tornando o ato administrativo inválido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5o, inciso LV, e 37, caput; Lei n.o 9.099/95, artigo 46; Resolução n.o 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 632853/CE; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS n.o 65383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 10023006120218110013, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1057111-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1057111-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Marcia Ribeiro da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

261700762
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
tornando nulo o ato de convocação que tornou sem efeito a nomeação da requerente para o cargo de PAPILOSCOPISTA no HOSPITAL ESTADUAL “LOUSITE FERREIRA DA SILVA” – METROPOLITANO, além de determinar que o estado requerido promova uma nova convocação, com notificação pessoal e, consequentemente, com a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

261700764
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende que o ato de convocação atendeu as previsões editalícias.

Contrarrazões

(Id
.
261700767
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1057111-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1057111-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Marcia Ribeiro da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de fazer proposta por
Marcia Ribeiro da Silva
em face do recorrente, por via da qual objetiva a anulação do ato de convocação para nomeação e posse no cargo
de PAPILOSCOPISTA no HOSPITAL ESTADUAL “LOUSITE FERREIRA DA SILVA” – METROPOLITANO, relativo ao processo seletivo promovido pelo estado recorrente, regido pelo Edital n.° 003/SES/2023.

Evidencia-se dos autos que a autora recorrida foi classificada na 152a colocação e tomou conhecimento de sua nomeação
após o lapso temporal de mais de 10 (dez) meses.

Verifica-se, ademais, que havia previsão editalícia para que os candidatos mantivessem atualizados os seus dados e informações pessoais, conforme edital constante do Id. 261700756:

“9.2 É de responsabilidade do candidato classificado no Processo Seletivo, durante o prazo de validade, a manutenção das informações pessoais atualizadas”.

Conclui-se, então, que os dados fornecidos serviriam para localizar o candidato e realizar a convocação pessoal.

Deste modo, restou comprovado nos autos que o estado recorrente foi negligente em não o ter notificado a autora para a entrega dos documentos e posse, sendo desproporcional e inviável o acompanhamento diário das publicações oficiais, quando transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.

A nomeação é ato discricionário da administração, conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o poder público agiu com observância da lei e de forma razoável e proporcional, o que não foi verificado no caso concreto.

Assim, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e/ou eventual e hipotético descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE QUESTÃO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.
2. Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.” (TJ-MT - AI: 10009068720238110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso concreto, entretanto, os indicativos de ilegalidade estão presentes e não foram desconstituídos pelo recorrente, que apenas se limitou a informar que cumpriu o que rege o edital, sem apresentar nenhum documento comprobatório das suas declarações.

A regra de publicação do Edital é expressa e
não
facultativa. Logo, a conduta praticada pela Administração Pública afrontou o princípio da publicidade e da informação. Consequentemente, a desídia colaborou para o
não comparecimento
da candidata dentro do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários à nomeação e posse no referido cargo
.

Ademais, é necessário destacar que c
aracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

Sobre o assunto é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ,
que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no RMS: 65383 MT 2020/0345704-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Sendo assim, ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desproporcional e inviável exigir que a reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10689119520228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2023)”.

Não é outro o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E O ATO DE CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade a convocação para contratação temporária com o Poder Público divulgada apenas mediante a publicação do chamamento no endereço eletrônico oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado final do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não exista previsão expressa no edital de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação, é imperioso que a Administração Pública comunique pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, mormente quando decorrido grande lapso temporal entre o resultado final do concurso e a respectiva convocação, para que exerça, se for de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.

(TJ-MT 10023006120218110013 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDANDO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA - CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERDA DO OBJETO - REJEITADAS- DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado do ato impugnado”, consistindo o cerne desta ação mandamental justamente no desconhecimento pelo Impetrante da convocação para a nomeação e posse em cargo público de vez que efetivada a chamada dos aprovados exclusivamente no Diário Oficial do Estado, não há que se falar em decadência do direito. 2 - Deve ser analisada, em conjunto com o mérito, a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, já que a discussão limita-se a verificar se a Impetrante tem, ou não, direito subjetivo à nomeação. 3- O Prefeito Municipal de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal no 093/2003, é a autoridade competente para nomear candidatos aprovados em concurso público. Logo, é parte legítima o mandatário máximo do município para figurar no polo passivo do writ que visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o município. 4 - Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. 5. Sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10318017820188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 17/02/2025